Tribunal: TJDFT
Processo: 0715755-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 12,5% SOBRE OS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ENTRETANTO, DEVE A EXECUÇÃO PROCESSAR-SE DA FORMA MENOS GRAVOSA PARA O DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória, proferida em sede de cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de penhora à razão de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela executada, ora agravante em sua primeira renda constante na declaração anual de imposto de renda de 2019.

2. Ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 2.1. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.

3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, processando-se da maneira menos gravosa para o devedor. 3.1. É dizer ainda: a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.

4. No caso dos autos, apesar da possibilidade de que seja penhorada parte da remuneração, a constrição de 30% dos proventos da recorrente se apresenta bastante onerosa à devedora, considerando a existência de outros empréstimos bancários que alega possuir, um dos quais consignado contraído com o próprio exequente.

5. Decisão reformada para acolher o pedido subsidiário formulado pela recorrente, de que a penhora recaia sobre 12,5% de sua remuneração, abatidos apenas os descontos compulsórios, assim considerados os descritos no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007, preservando o mínimo existencial do devedor, sua dignidade e de sua família.

6. Recurso parcialmente provido.